Tribunal: TJSP
Processo: 2311806-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de valores constritos. Impenhorabilidade. Valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos. Necessidade de comprovação de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Ausência de prova. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desbloqueio de valores constritos. Impenhorabilidade. Valores em conta corrente inferiores a 40 salários-mínimos. Necessidade de comprovação de que o montante constitui reserva destinada ao mínimo existencial. Ausência de prova. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Ana Beatriz Vaz Ribeiro, Maria Isabel Vaz de Lima Ribeiro e Marcos Ribeiro contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Fundação Getúlio Vargas, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos e converteu a indisponibilidade em penhora no valor total de R$ 10.456,42. Os agravantes alegam impenhorabilidade dos valores por serem inferiores a 40 salários-mínimos e de natureza alimentar, provenientes de salário e aposentadoria. A decisão de origem desbloqueou valores de R$ 146,28 e manteve a constrição sobre R$ 8.898,91 na conta Nu Pagamentos S.A. de Ana Beatriz e R$ 1.557,51 em contas de Maria Isabel.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que depositados em contas correntes e não em caderneta de poupança; e (ii) subsidiariamente, saber se os agravantes comprovaram documentalmente que os valores constritos possuem natureza alimentar, atraindo a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de Decidir

Reconhece-se ausência de interesse recursal quanto às quantias já desbloqueadas na origem (R$ 146,28), limitando-se a análise aos valores mantidos constritos (R$ 10.456,42). Aplica-se o entendimento da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS, DJe 23.05.2024, Informativo 804) no sentido de que a impenhorabilidade automática até 40 salários-mínimos incide exclusivamente sobre valores depositados em caderneta de poupança, e que, para valores em conta-corrente ou outras aplicações, a extensão da garantia exige prova, pelo devedor, de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. Mantém-se a penhora de R$ 8.898,91 (Nu Pagamentos) em nome de Ana Beatriz, porque a agravante não apresenta extrato completo da conta bloqueada, inviabilizando a rastreabilidade da origem do numerário e a demonstração de que o saldo constrito decorre de salário; além disso, o montante bloqueado se mostra expressivamente superior ao salário líquido mensal indicado, afastando a identificação imediata como verba alimentar de destinação imediata. Mantém-se a penhora de R$ 1.316,18 (Itaú) em nome de Maria Isabel, visto que, embora comprovado o recebimento de proventos na mesma instituição, o extrato revela movimentação intensa e diversificada, com entradas e saídas de múltiplas origens, o que impede a identificação inequívoca do saldo bloqueado como verba de natureza alimentar, permanecendo com a parte executada o ônus de comprovação (art. 854, §3o, I, do CPC). Mantém-se a penhora de R$ 241,33 (Banco do Brasil) em nome de Maria Isabel, pois o documento juntado demonstra apenas saldo e bloqueio, sem histórico de movimentação e sem comprovação de que a conta receba proventos, inexistindo prova de origem alimentar ou de vínculo com a conta de recebimento. Ausente prova suficiente de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC) e de reserva de mínimo existencial para fins de extensão da garantia do art. 833, X, do CPC conforme a Corte Especial, prevalece a regra da responsabilidade patrimonial, mantendo-se a constrição.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. Quando o bloqueio atinge valores em conta corrente ou outras aplicações financeiras, cabe à parte atingida provar que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial do STJ). 2. O ônus de demonstrar que o valor constrito corresponde específica e inequivocamente a verba de natureza impenhorável incumbe ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. A mera coincidência entre a conta de recebimento de salário ou aposentadoria e a conta bloqueada é insuficiente para afastar a penhora quando a movimentação financeira demonstra utilização ampla e irrestrita da conta para os mais variados fins. 4. Valor bloqueado superior ao salário mensal sugere formação de reserva de capital ao longo do tempo, circunstância incompatível com a proteção do art. 833, IV, do CPC, que visa resguardar verba alimentar em sua destinação imediata à subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, § 3o, I, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024 (Informativo 804); STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014.